Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. AFASTADO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SAQUES INDEVIDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2.1. No caso em análise, a prova oral apresenta-se descipienda, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal.
4. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelas empresas requeridas, caracteriza fortuito interno, não estando acobertada pela excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro descrita no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Súmula no 479 do STJ.
5. Verificada a fraude na celebração do contrato de empréstimo, e de saques do benefício de aposentadoria, quando há evidências que o consumidor não realizou as operações, bem como ausentes documentos de sua autoria a confirmar a contratação, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar os danos ocorridos.
6. A falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, impõe que a instituição financeira responda pelos danos morais. Precedentes.
7. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se adequado o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem.
9. Recurso conhecido. Rejeito a preliminar de cerceamento. No mérito, não provido. Sentença mantida.